Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. IMPUGNAÇÃO DA RELAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. ALUGUERES DEVIDOS ATÉ O PAGAMENTO DA MEAÇÃO DAS BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA SEM CONDIÇÕES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CURADORA DE FILHA DO CASAL COM NECESSIDADES ESPECIAIS PERMANENTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. UM SALÁRIO-MÍNIMO APÓS A CESSAÇÃO DOS RECEBIMENTOS DOS ALUGUERES EM MEAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.
1. Não há como imputar ao Juízo qualquer cerceamento de defesa, pois o réu não relacionou o seu depoente nos róis de testemunhas e não se utilizou dos meios processuais adequados para buscar a sua oitiva.
2. Ao não impugnar as provas das dívidas contraídas no curso do relacionamento em momento processual oportuno, a autora as admitiu e este direito de contestá-las precluiu, não sendo admitido nesta instância. 2.1. A forma em que as provas foram apresentadas e não impugnadas, não constituem má-fé processual.
3. Pelo que se verifica nas determinações da sentença, o pedido do réu-apelante está plenamente atendido, na medida que os aluguéis serão devidos tão somente “até o pagamento da indenização devida à autora”, o que se deduz que a requerente não permanecerá com o direito aos alugueres após o recebimento do valor devido pela meação das benfeitorias feitas no imóvel.
4. A indenização por benfeitorias em outro lote seria oportuna se realizasse em imóvel de propriedade do casal. A mera argumentação de que não há comprovação da propriedade de terceiro não se sustenta, pois ao contra-argumentar, deveria o réu-apelante ter apresentado alguma documentação em que lhe apontasse ou à sua companheira, como proprietários do lote. Se este não está sob o domínio do casal, por excludência, estará o imóvel vinculado a outrem, um terceiro.
5. A autora “é “do lar” e não exerce nenhuma atividade profissional, tendo se dedicado exclusivamente à família durante o período da união” e “não tem a mínima condição de gerir seu próprio sustento, visto que esta se dedica aos cuidados da filha do casal com necessidades especiais, o que inviabiliza a sua inserção no mercado de trabalho”. 5.1. Apesar de não ter havido a comprovação detalhada dos gastos e necessidades pessoais para aquilatar o valor dos alimentos, verifica-se que não foi levado em consideração a total dependência da filha mais velha do casal, que requer cuidados especiais, dado que fora constatado “a epilepsia, a deficiência intelectual e a cegueira bilateral limitam suas habilidades adaptativas, tornando-a dependente de cuidados em tempo integral”, conforme o laudo médico apresentado. Esta condição física da filha não fora contestada pelo réu-apelante e está latente em fotos acostadas pela autora. 5.2. A autora, designada como curadora da filha, possui necessidades de gastos especiais e os alimentos devem endereçá-los. 5.3. O valor dos alimentos deverá ser majorado para um salário-mínimo após o pagamento da meação das benfeitorias a que tem direito e a, consequente, cessação da partilha dos aluguéis.
6. Tendo em vista que a autora-apelante foi parcialmente bem-sucedida em seus pleitos e que o autor-apelante não obteve êxito em seus pedidos em apelo e, por ter recolhido os preparos recursais, comprovou a desnecessidade do agasalho da gratuidade de justiça, tornado exigíveis os honorários advocatícios, as sucumbências deverão ser majoradas em 10% (dez por cento) em relação àquelas estabelecidas em primeiro grau, e fixadas em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), devidamente atualizadas monetariamente, sendo devidas aos advogados da parte autora-apelante.
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao apelo do réu. Majorada a verba honorária de sucumbência.